Tribunal: TJMT
Processo: 0000325-43.2011.8.11.0022
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000325-43.2011.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[IRACEMA AUGUSTA NEVES SILVA - CPF: 627.876.081-91 (RECORRIDO), TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI - CPF: 277.859.258-01 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VANESSA VIANA RIBEIRO - CPF: 031.020.469-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR GUIMARÃES: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DA LIMINAR CONCEDIDA REJEITADA. LAUDO PERICIAL COMPLEMENTAR CONCLUSIVO. INSUSCEPTÍVEL DE REABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE QUE LHE GARANTA A SUBSISTÊNCIA. PRESENTE OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA AO TEMA 905 DO STJ. INSENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se restaram presentes os requisitos que autorizam o pedido de antecipação de tutela, deve ser rejeitada a preliminar de revogação da medida liminar concedida.

“O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, sendo tal benefício pago enquanto permanecer nesta condição”. (N.U 1005606-44.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019)

Em relação à atualização do débito da condenação imposta à Fazenda Pública de natureza previdenciária, referente aos juros e a correção monetária, os índices deverão ser fixados em conformidade com o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
TEMA
no
905
.

“O INSS está isento do pagamento das custas processuais, com base no artigo 3o da Lei Estadual no 7.603/2001”. (N.U 0023444-15.2007.8.11.0041, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/02/2017, Publicado no DJE 15/02/2017)

Recurso Parcialmente Provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 269, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar a parte requerida, Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, a pagar à parte autora o benefício de aposentadoria por invalidez desde o dia 07.04.2011, devendo o valor ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o ajuizamento

Com fundamento no art. 20, § 3o e § 4 o do CPC, condeno a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro no percentual de 20% (vinte por cento) sobre as parcelas vencidas até a prolação da sentença, nos termos do Enunciado 111 do STJ.

Condeno, ainda, a parte requerida ao pagamento de custas, nos termos do Enunciado 178 do STJ.

Considerando que se trata de sentença ilíquida consoante o art. 475 do CPC e Enunciado 490 do STJ, remeto os autos para reexame necessário”.

Inicialmente deve ser observado que por meio da peça digitalizada em 29.08.2018 (ID no 3148553), o Procurador de Justiça proferiu parecer no sentido de que foi verificada a inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial no caso em análise.

Cabe asseverar que a presente demanda foi distribuída perante a Vara da Fazenda Pública da justiça comum, contudo, na fase recursal, o Desembargador Relator para quem o presente recurso foi distribuído, com base no que restou decidido no julgamento do IRDR no 85560/2016, proferiu decisão para que fosse redistribuído à Turma Recursal dos Juizados Especiais.

Da decisão que declinou a competência para a Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso foi interposto Agravo Interno pelo Instituto Nacional do Seguro Social.

A Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em sessão de julgamento ocorrida no dia 21.10.2019, Relator Desembargador Márcio Vidal, negou provimento ao referido Agravo Interno.

O Apelante, em suas razões recursais, preliminarmente, arguiu a necessidade de revogação imediata da tutela antecipada concedida. No mérito, argumenta que não restaram comprovados os requisitos necessários para a concessão da aposentadoria por invalidez.

Ao final requer que seja reformada integralmente a sentença para julgar improcedente o pedido de concessão de benefício por incapacidade, ou, caso não seja este o entendimento, requer a alteração dos índices de correção monetária e juros de mora aplicados na condenação, bem como o afastamento da condenação ao pagamento das custas processuais.

Por sua vez, o Apelado requer que seja mantida a sentença recorrida, consoante se verifica nas contrarrazões juntadas no ID 2634156.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2020